Tribunal: CARF
Processo: 11080.910977/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910977/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.389 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELETRICA - CEEE-T
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o
DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO
RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual
reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida
nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins
sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910977/2009-57
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910977/2009-57

Relatório
Trata-se de DCOMP referente a pedido de compensação com créditos advindos de
pagamento indevido/a maior de COFINS.
Da análise inicial, a fiscalização apresentou despacho decisório indeferindo o
crédito pleiteado na PER/DCOMP e, consequente, não homologando a compensação efetuada,
alegando inexistência de crédito disponível.
A contribuinte apresentou manifestação de conformidade defendendo a existência
de crédito em virtude de ter recolhido as contribuições sobre base de cálculo alargada, em que as
receitas tributadas englobariam outras rubricas além do faturamento, o que seria inconstitucional
e, assim, fazendo jus ao crédito sobre a diferença e juntou DCTF retificadora e DARF.
Diante disso, a Turma da DRJ/POA, entendeu por necessário, com fulcro no
art.18 e 29 do Decreto 70.235/1972, com alterações posteriores, solicitar diligência à DRF de
origem, para que fosse providenciada análise envolvendo a demonstração e composição da base
de cálculo dos créditos referentes ao período de apuração em análise, inclusive com a
comprovação por meio de documentos contábeis e/ou fiscais, devendo a DRF pronunciar-se a
respeito da legitimidade dos referidos créditos e eventual saldo remanescente após os encontros
de contas. A resposta foi no sentido de que haveria ação judicial em trâmite, proposta pela
própria empresa, com identidade de partes e objeto.
Assim, acatando o informado pela diligência, a DRJ/POA concluiu pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade em razão de concomitância com a ação
proposta na via judicial pela empresa. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação/despacho decisório, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade quanto ao direito ao crédito em razão da ilegalidade da
ampliação da base de cálculo das contribuições e rebatendo a alegação de concomitância,
defendendo que os processos em questão teriam pedidos distintos, sendo devido o conhecimento
e análise do recurso na esfera administrativa.
O processo foi então encaminho ao CARF que, em um primeiro momento,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para apurar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado face o trânsito em julgado da Ação Ordinária n.
2006.71.00.000127-8/RS em favor da recorrente, que impacta diretamente a discussão em tela.
Após a realização da diligência a fiscalização juntou aos autos relatório
circunstanciado e intimou a empresa a se manifestar sobre suas conclusões, tendo então
devolvido o processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910977/2009-57

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de compensação com base na
alegação de que os pagamentos de COFINS teriam se dado sobre base de cálculo alargada,
objetivando ter reconhecida a existência de pagamento indevido/ a maior para utilização do
mesmo enquanto crédito.

Diante do trânsito em julgado da Ação Ordinária n. 2006.71.00.000127-8/RS em
favor da ora recorrente, com impacto direto sobre a matéria em julgamento, esta Turma entendeu
pela necessidade de baixar o processo em diligência para que a unidade preparadora juntasse os
documentos relevantes do processo judicial para conhecimento e para que a fiscalização
confirmasse o valor e liquidez do crédito discutido à luz de tais acontecimentos.
Em informação juntada aos autos, a fiscalização realizou análise do indébito
tributário de forma à excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas financeiras e não
operacionais, verificando a certeza e liquidez do crédito pleiteado e, portanto, recomendando
“que seja reconhecido o crédito apurado e que a compensação declarada seja homologada até
o limite do crédito reconhecido”.

Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a recorrente veio aos
autos para formalmente concordar com as conclusões da fiscalização, visto que as conclusões da
informação fiscal corroboram seus argumentos e pedido de crédito.

Desta feita, não mais havendo divergência a ser analisada, voto por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910977/2009-57

Fl. 1543
DF CARF MF
Original